Tribunal: TJDFT
Processo: 0005105-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos consistente no depoimento das vítimas, na delação do correpresentado e no testemunho do policial responsável pela apreensão em flagrante, não há falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.

2. Nos atos infracionais análogos a delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

3. Para a aplicação da causa de aumento do inciso I do §2o-A do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo), revela-se prescindível a perícia da arma quando há nos autos provas suficientes que evidenciem a sua utilização no roubo.

4. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta das condutas, praticadas com ameaça à pessoa mediante uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, associada ao contexto social e familiar dos adolescentes, justifica a medida socioeducativa de internação.

5. Recursos conhecidos e não providos.